Tribunal: TJDFT
Processo: 0717631-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INTERESSE RECURSAL. LEGITIMIDADE ATIVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO. JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. MORA. COMPENSAÇÃO. SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a revisão do valor de seu benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de trabalho em regime de horas extras.
2. Nos casos em que a matéria disser respeito aos reflexos da decisão proferida pela Justiça Obreira na relação jurídica estabelecida entre a demandante e a entidade de previdência privada para que seja possível a revisão do valor do benefício recebidos pela autora, a competência para julgar o mérito é da Justiça Comum do Distrito Federal.
4. Ajuizada a ação decorrente dos efeitos de provimentos jurisdicionais proferidos em processo reclamações trabalhistas e formulado requerimento contra a patrocinadora para que ela providenciasse a recomposição das reservas matemáticas e assim viabilizasse a revisão dos benefícios, constata-se a legitimidade passiva da ex-empregadora.
5. O participante de plano de previdência complementar tem legitimidade para pleitear que a empregadora providencie a recomposição das reservas matemáticas. Isso porque para a revisão de benefício pretendida pela demandante a aludida recomposição será necessária. Assim, o depósito do montante correspondente, ainda que seja efetuado à entidade de previdência privada, será revertido em favor da aposentada.
6. No que concerne à suposta ofensa aos limites da coisa julgada, nota-se que a demanda não tem como objeto o pagamento de horas extras e seus reflexos, tema sobre o qual já houve a devida deliberação na seara da Justiça Laboral, mas sim a revisão do valor de benefício previdenciário complementar, com fundamento em possível integração das horas extras, e seus reflexos, no cálculo do montante do salário de participação.
7. A pretensão exercida pela autora ao acréscimo no valor de seus benefícios previdenciários surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas por meio do processo originado pela ação dirigida à Justiça do Trabalho. O termo inicial para a aferição da prescrição quinquenal, portanto, deve ser a data do trânsito em julgado da sentença proferida pela Justiça Obreira.
8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios.
9. No caso em deslinde não pode ser vislumbrado que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à entidade de previdência complementar, tendo a autora promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva matemática.
10. É inegável a natureza remuneratória do pagamento do valor das horas extras e reflexos, que deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento do valor mensal da aposentadoria complementar.
11. O reconhecimento da necessidade de pagamento da reserva matemática pela autora e o pagamento da diferença do montante do benefício pela ré, a ser apurada em cálculo atuarial, ensejará a situação jurídica prevista nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Assim, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação. Precedentes.
12. A pendência da recomposição da reserva matemática para a revisão do benefício afasta a eventual mora por parte da entidade de previdência.
13. O Benefício Especial Temporário é devido apenas nos casos em que houver superávit nas contas da entidade de previdência privada e enquanto houver recursos financeiros na Reserva Especial. Com efeito, ausentes os recursos suficientes para o pagamento do BET, não é possível reconhecer seu recálculo como reflexo da incorporação das horas de trabalho em regime extraordinário reconhecidas pela Justiça do Trabalho.
14. A regra prevista nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, estabelece que o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido contra a parte adversa.
15. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
16. Preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa, incompetência da Justiça Comum e violação à coisa julgada rejeitadas.
17. Recurso interposto pela autora parcialmente conhecido e provido em parte.
18. Apelação manejada pela sociedade patrocinadora conhecido e provido.
19. Recurso interposto pela entidade de previdência privada parcialmente conhecido e provido em parte.